Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706789-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda (em recuperação judicial) contra a decisão proferida na execução fiscal 0748750-40.2021.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada apresentou petição na qual, em razão de sua recuperação judicial, alegou a competência dos atos expropriatórios ao juízo recuperacional. Assim, pugna pela paralisação de qualquer constrição, além da liberação da quantia penhorada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, acerca da situação posta a julgamento, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada, como se depreende do acórdão a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) Aliás, a desafetação do tema se deu por conta das alterações legais realizadas na Lei n. 11.101/2005, por meio da Lei n. 14.112/2020, que assim passaram a dispor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial. Nessa linha a seguinte decisão monocrática: AREsp 1.055.151/RS, Min. Gurgel de Faria, DJe 14.12.2021. Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte executada encerrados no ID 164791465. Em prosseguimento, diante da penhora efetivada no ID 143749953, comunique-se à 8a Vara Cível de Goiânia/GO para deliberar sobre a possibilidade de sua manutenção ou levantamento. Intime-se o exequente para informar se requereu habilitação de seu crédito no feito da recuperação judicial, requerendo-se o que entender de direito. Intimem-se. A agravante sustenta, em síntese, que: a) o bloqueio da verba deferido pelo e. Juízo originário “traz inúmeros problemas para a empresa no cumprimento das metas estabelecidas na Recuperação Judicial”; b) “o Juízo Recuperacional, autos no 5422037-90.2017.8.09.0051, que tramita perante a 8o Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, atento a essa problemática, avocou para si qualquer ato que trata a respeito de atos expropriatórios”; c) “deve ser suspenso imediatamente qualquer bloqueio de valores da Agravante, haja vista que deve haver a competente manifestação do Juízo da Recuperação Judicial para que esse possa dizer se os atos expropriatórios podem ocorrer sem que seja prejudicado o soerguimento da empresa executada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão “para que se confirme a liberação dos valores bloqueados, a paralisação de atos expropriatórios e que seja instaurada a cooperação jurisdicional entre os Juízos para o fim de não comprometer a Recuperação Judicial da Agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução fiscal na qual teria sido determinada a penhora de ativos financeiros da parte executada que estaria em processo de recuperação judicial. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.004/SP (Primeira Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16.8.2023): (...) Nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, e à luz de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. No caso concreto, constata-se que após a efetivação da penhora, o e. Juízo de origem determinou que a 8a Vara Cível de Goiânia/GO (Juízo da recuperação judicial) fosse comunicada para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo. Nesse quadro, dessume-se, por ora, que as alegações da agravante não são aptas a infirmar a fundamentação jurídica consignada na decisão ora revista, uma vez que compete ao Juízo da execução fiscal dar prosseguimento à demanda executória (ordem de penhora e determinação de eventuais atos de constrição), e ao Juízo da recuperação judicial manifestar-se sobre a manutenção ou substituição dos bens penhorados, a fim de assegurar a efetividade do plano de recuperação judicial da empresa. Nesse sentido colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. RESSALVA. JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE. BENS DE CAPITAL. CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão imediata das execuções fiscais em curso, ressalvada a competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos expropriatórios. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1814467, 07227066120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo STJ determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1809761, 07435373320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I - Ao Juízo da execução fiscal é permitido determinar os atos constritivos, inclusive a penhora, sendo da competência do Juízo da recuperação judicial substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante cooperação jurisdicional, art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05. II - Mantida a r. decisão que determinou, em execução fiscal, a penhora de imóvel de empresa em recuperação judicial. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771382, 07264359520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator